Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012705-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVANTE), CLAUDIO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 276.635.159-00 (AGRAVADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO WALTER DA SILVA - CPF: 009.147.189-32 (ADVOGADO), DENIZIO ZANIN - CPF: 062.254.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLO FREITAS POLEGATO - CPF: 065.462.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLI ANTONIO BERNARDES - CPF: 162.814.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PRATA LOBACZEWSKI - CPF: 348.907.638-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1012705-93.2024.8.11.0000
– Pontes e Lacerda.

Agravante
: AFG Brasil S.A.

Agravada
: Cláudio Aparecido Figueira da Silva.

Terceiros Interessados
: Vanderli Antônio Bernardes e outros.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE ESCRITURA PÚBLICA
– SUCESSÃO PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPOSTA ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – BLOQUEIO DA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL E GRAVOSA – POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

O bloqueio da matrícula do imóvel em litígio, por ser medida excepcional e gravosa, deve ser tomada somente em casos extremos, o que não verificou-se em sede de cognição sumária.

A averbação premonitória, na matrícula do imóvel, acerca da existência da pretensão discutida é suficiente para garantir a publicidade perante terceiros e resguardar as partes.

Ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, as matérias quanto à suposta alienação fraudulenta demandam dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1012705-93.2024.8.11.0000
– Pontes e Lacerda.

Agravante
: AFG Brasil S.A.

Agravada
: Cláudio Aparecido Figueira da Silva.

Terceiros Interessados
: Vanderli Antônio Bernardes e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AFG Brasil S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de declaratória de nulidade de negócio jurídico de escritura pública de compra e venda c/c tutela de urgência cautelar, que move contra AFG Brasil S.A. e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio da matrícula do imóvel rural descrito na matrícula n.o 32.405, constante do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda.

Irresignada a agravante sustenta, em suma, o desacerto da decisão, uma vez que o processo de origem visa obter a declaração de nulidade dos atos formais que conferiram à agravante a propriedade da Fazenda Paraná. Aduz que para comprovar o que foi sustentado, o agravado anexou aos autos uma certidão negativa de procuração expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião/MT, a qual suspostamente indica que a procuração utilizada para outorgar a escritura pública de venda do imóvel à agravante não existe. Menciona que esta foi a única prova utilizada pelo agravado para sustentar o pedido de nulidade da aquisição da Fazenda Paraná pela agravante e que, em verdade, não possui o condão de provar nada.

Por outro lado, prossegue afirmando que em um cenário hipotético onde a certidão fosse documento suficiente para embasar a alegação, colocando em dúvida a procuração pública que viabilizou a aquisição da Fazenda Paraná pela recorrente, ainda assim as consequências decorrentes de eventual reconhecimento não importariam em medidas contra o patrimônio da agravante, pois na qualidade de compradora, a recorrente figura como terceira de boa-fé.

Prossegue mencionando o falecimento do agravado em 10.09.2023, fato este informado ao juízo na origem e ainda não analisado, mas que certamente levará à extinção do feito. Ao final requer a
reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 214575698).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 216129121).

O agravado apresentou contraminuta suscitando preliminar de intempestividade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 218295178).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1012705-93.2024.8.11.0000
– Pontes e Lacerda.

Agravante
: AFG Brasil S.A.

Agravada
: Cláudio Aparecido Figueira da Silva.

Terceiros Interessados
: Vanderli Antônio Bernardes e outros.

V O T O

Na origem,
Cláudio Aparecido Figueira da Silva

move ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de escritura pública de compra e venda c/c tutela de urgência (autos n. 1004047-12.2022.8.11.0013) contra AFG Brasil S.A., Denizio Zanin, Vanderli Antônio Bernardes e Apolo Freitas Polegato, sustentando, em apertada síntese, que recebeu no ano de 2015 poderes por instrumento público de procuração do Sr. Natel Gomes de Oliveira e sua esposa Ester Mussalam Gomes de Oliveira, proprietários dos imóveis de Lotes n. 83, 87, 89, 01, 82, 99, 100, 108, 177, 182, 197, 242, 85, 86, todos localizados no Município de Vale do São Domingos, Comarca de Pontes e Lacerda – MT.

Afirma que dos lotes n. 95, 84, 85, 86, desmembrado do lote n. 104 e 108, da Gleba Guaporé, denominado “Fazenda Paraná I”, adveio o imóvel de Matrícula n. 32.405, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda – MT. Deste modo, sustenta ser o legítimo procurador para tratar de assuntos envolvendo os lotes supracitados, em especial o constante da Matrícula n. 32.405, registrado no 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

Prossegue mencionando que ao proceder com pedido de Matrícula atualizado, o autor descobriu que o imóvel tinha sido objeto de várias vendas realizadas pela ré AFG Brasil S.A., na ocasião representada pelo seu procurador Denizio Zanin e, por outro lado, o réu Vanderli Antônio Bernardes, supostamente representando o Sr. Natel e sua Esposa Ester.

Aduz que para sua surpresa, ao analisar a Matrícula atualizada do imóvel constatou que havia vários registros de vendas fracionadas, todas entre as partes acima, realizadas através de escritura pública de compra e venda lavrada no Tabelionato de Notas, Registro Civil, Pessoas Jurídicas, Protesto de Títulos da Comarca de Porto Esperidião – MT. Cita, inclusive, que as vendas fracionadas registradas na matrícula somam o montante de R$ 290.000,00.

Segue explicando que o Cartório era dirigido à época pelo também réu, Apolo Freitas Polegato, que, após série de denúncias relatando irregularidades naquela Serventia, foi afastado das funções e condenado na ação civil pública n.o 1682-77.2018.811.0098.

De posse dessas informações, o autor afirma que se dirigiu até o referido Cartório de Porto Esperidião-MT, onde postulou pela cópia da suposta Procuração outorgada pelos proprietários Sr. Natel e sua esposa Ester ao réu Vanderli, contudo, foi informado pela Tabeliã Interventora sobre a inexistência da referida Procuração no Livro 03, Folhas 129.

Desse modo, defende que a referida Procuração é falsa e nunca houve, por parte do Sr. Natel e esposa, a outorga de poderes para o réu Vanderli negociar suas propriedades, em especial a constante na matrícula n.o 32.405, do 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

Explica ainda, que da suposta Procuração conferida ao réu Vanderli se originou as Escrituras Públicas de compra e venda lavradas no até então Cartório do réu Apolo, e que as referidas escrituras de compra e venda estão descritas na Matrícula do Imóvel do R-2 até R-7. Para agravar ainda mais a situação, oriundo das vendas realizadas, o imóvel foi alienado fiduciariamente pela Ré AFG Brasil S.A. para
Innovatus Structured Trade Finance
.

Além disso, o imóvel objeto da Matrícula também foi arrestado pelo Itaú Unibanco S.A., conforme R-10, referente ao processo 1098984-61.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de São Paulo. Não obstante, há averbação pendente de uma penhora oriunda da ação 1100424-29.2020.8.26.0100, em trâmite na 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, ação movida pelo Banco Industrial do Brasil S/A em face da empresa Ré AFG Brasil S.A.

Conclui, portanto, que teria sido forjada uma procuração entre os réus Apolo e Vanderli, que agiram em conjunto com o requerido Denizio, que representava a ré AFG Brasil S.A., para realizar uma venda
a non domino
do imóvel em questão.

Firme em seus argumentos, ao final, postulou pela concessão da tutela de urgência para o fim de conceder o bloqueio da matrícula do imóvel n.o 32.405, registrado junto ao 1o Ofício de Imóveis de Pontes e Lacerda, enquanto discutida a veracidade das transações.

Por conseguinte, o douto magistrado
a quo
, entendendo pela presença dos requisitos legais, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel n. 32.405, registrado junto ao 1o Ofício de Imóveis de Pontes e Lacerda – MT.

Inconformada, a agravante defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida em favor do agravado, além da probabilidade do direito da agravante. Isso porque, para comprovar o que foi sustentado, o agravado anexou aos autos uma certidão negativa de procuração expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião/MT, a qual suspostamente indica que a procuração utilizada para outorgar a escritura pública de venda do imóvel à agravante não existe. Todavia, a única prova utilizada pelo autor para sustentar o pedido de nulidade da aquisição da referida Fazenda Paraná, não possui o condão de provar nada.

Por outro lado, prossegue afirmando que em um cenário hipotético que a certidão fosse documento suficiente para embasar o que foi alegado, colocando em dúvida a procuração pública que viabilizou a aquisição da Fazenda Paraná pela recorrente, ainda assim as consequências decorrentes de eventual reconhecimento não importariam em medidas contra o patrimônio da agravante. Isso porque, na qualidade de compradora da Fazenda, a recorrente figurou como terceira de boa-fé.

Prossegue mencionando o falecimento do agravado em 10.09.2023, fato este informado ao juízo na origem e ainda não analisado, mas que certamente levará à extinção do feito. Ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. De proêmio, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, uma vez que a recorrente teria sido intimada em 11.09.2023, contudo, interpôs o presente recurso em 08.05.2024, ou seja, mais de 07 meses após a sua intimação. Aduz, inclusive, que os seus advogados sempre souberam da referida ação, contudo, se furtaram de manifestar nos autos.

Dito isso, os arts. 1.003, §5o c/c 219 do CPC, preveem que o prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 dias úteis.

Não obstante, o CPC também prescreve que o prazo começa a tramitar a partir do primeiro dia útil após a intimação.

Destarte, analisando detidamente os autos, verifica-se que houve tentativa de citação por meio do envio de
e-mail
, contudo, não há confirmação de recebimento (id. 128598535). Assim, e sem delonga, percebe-se que a requerida, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos somente em 16.04.2024, anexando sua contestação.

Deste modo, o termo inicial do prazo legal foi 17.04.2024, findando em 08.05.2024, mesma data do protocolo do referido recurso.

Logo,
rejeito a preliminar
de intempestividade.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a matéria suscitada pelo agravante quanto à morte superveniente do autor/agravado e impossibilidade de sucessão processual
não foi objeto da decisão recorrida, tampouco ainda analisada p
ela d. magistrada, que informou nos autos de origem que analisará a questão na decisão saneadora,
sendo indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Assim,
não conheço
do recurso neste ponto.

Visto isso, necessário se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É cediço que
a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, as questões atinentes a eventuais documentos supostamente fraudados/forjados na venda do bem, assim como discussões exaurientes acerca da existência e regularidade da procuração outorgada pelo Sr. Natel e sua esposa ao Sr. Vanderli, que culminaram na compra pela AFG Brasil S.A., através de seu procurador Denizio Zanin, não se coadunam com a finalidade do agravo, sobretudo por se confundirem com o mérito da ação principal.

Veja que no caso análise, a matéria exige cautela, sobretudo em relação à complexidade do tema objeto de discussão, mormente em se tratando de alegação de suposta transferência fraudulenta, o que certamente demanda ampla dilação probatória na origem.

Aliado a isso, há informações da morte superveniente do autor/agravado, o que, além de demandar a regularização processual, faz surgir a discussão sobre o alcance e eficácia do suposto instrumento procuratório por ele também recebido (id. 92375868).

Daí porque não vejo razoabilidade, ao menos por ora, para impor a restrição drástica de bloqueio da matrícula do imóvel neste momento processual, sobretudo diante da necessidade de ouvir todos os envolvidos, oportunizando o contraditório.

De outro lado, convém destacar que o bloqueio da matrícula do imóvel em litígio é medida que deve ser tomada tão somente em casos extremos, situação,
data vênia
, não visualizada na espécie, ao menos em sede de cognição sumária.

Assim, pedindo escusas ao d. magistrado
a quo
, conclui-se que a pretensão do autor de bloqueio da matrícula do imóvel, por sua natureza drástica e excepcional, não pode ser acolhida em sede de tutela antecipada, de modo que a questão padece de maiores esclarecimentos.

Porém, diferentemente do bloqueio lançado sobre o imóvel, tenho que a
averbação da existência da demanda na matrícula

não importará em prejuízo para as partes,
eis que é mera expressão da verdade diante da tramitação do feito, e se mostra hábil a dar publicidade à terceiros sobre a existência da demanda, tratando-se de medida meramente de efeitos acautelatórios, que pode ser revista a qualquer tempo.

Sobre a averbação premonitória, o art. 828, do CPC dispõe que o exequente poderá averbar a propositura de execução no registro de qualquer bem sujeito a penhora ou arresto. Denota-se que o direito conferido ao credor no dispositivo em comento visa caracterizar como fraude à execução a alienação ou oneração de bens posteriores à averbação.

Portanto, a sua finalidade é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4o, do, CPC:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§4o.
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
.

Desse modo, a averbação da informação acerca do ajuizamento da execução no registro dos bens, atribui maior publicidade ao processo executivo, evitando a alegação de desconhecimento da demanda por terceiros e a alienação fraudulenta de bens do executado.

Vê-se, portanto que a ferramenta inerente à averbação premonitória é prevista no processo de execução,
contudo,
a jurisprudência tem utilizado também nas ações de conhecimento
,
como é o caso dos autos, desde que presentes os requisitos para a tutela de urgência
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência em
casos semelhantes
, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES E REGISTROS PÚBLICOS C/C
ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DO BEM IMÓVEL. MEDIDA EXTREMA. ANOTAÇÃO À MARGEM DO REGISTRO. CAUTELA
.

1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, à reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o disposto no artigo 300 do CPC.

2. O bloqueio da matrícula do imóvel em litígio é medida que deve ser tomada somente em casos extremos, situação não visualizada na espécie, ao menos, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual. 3. Age com cautela a julgadora que se limita a autorizar a anotação, à margem do registro do imóvel em litígio, da existência da demanda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, RAI n.o 50123625420228090000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 08.08.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela que visava efetuar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide. Requisitos do art. 300, do CPC não demonstrados.
Não é cabível o bloqueio da matrícula do imóvel, somente com base no alegado receio de dano.
Probabilidade do direito para os fins pretendidos não se encontra demonstrada satisfatoriamente.
A medida pleiteada possui natureza drástica, que poderia afetar o direito de terceiros. Questões complexas que demandam cautela e maiores elementos de convicção. O contraditório é um dos princípios basilares do direito; a mitigação de seu exercício só pode ocorrer em situações excepcionais, ausentes no caso concreto. Imprescindível instauração do contraditório. Possibilidade de expedição de mandado de averbação premonitória, como medida alternativa, visando preservação dos interesses de terceiros
.
Agravo parcialmente provido, com determinação.
(TJSP, RAI n.o 2306542-58.2022.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. em 20.01.2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO - TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - MEDIDA SUFICIENTE.

1. O bloqueio da matrícula é útil apenas quando a superveniência de novos registros puder causar danos de difícil reparação, nos termos do artigo 214, §§3o e 4o, da Lei de Registros Públicos.

2. A averbação premonitória, na matrícula do imóvel, acerca da existência da pretensão, mostra-se suficiente para garantir a publicidade pretendida até o deslinde da controvérsia posta nos autos, cuja prova da possível sobreposição de terrenos, certamente, demanda dilação probatória
.
”

(TJMG, RAI N.o 1.0000.24.251076-6/002, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. em 20.08.2024 – destaquei),

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, deve ser reformada a decisão, para que seja levantado o bloqueio da matrícula lançada sobre o imóvel objeto de discussão, determinando-se, todavia, a averbação premonitória da existência da pretensão à margem da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024